Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO (CRV). AUSÊNCIA. DOCUMENTO. INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO. INICIAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE.
1. A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e a anotação no certificado de registro quando versar sobre veículos (art. 1.361, § 1o, do Código Civil).
2. A comprovação da transferência da posse do bem ao devedor é necessária para o prosseguimento de ação de busca e apreensão quando o veículo objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro.
3. A tradição do bem deve ser comprovada mediante a juntada de cópia do certificado de registro de veículo (CRV) devidamente preenchido, assinado pelo devedor fiduciante e pelo vendedor, com reconhecimento de firma por autenticidade.
4. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial para instruí-la com documento indispensável à propositura da ação impõe o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
5. Apelação desprovida.